Tribunal: STF
Processo: ARE 1340700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E OUTROS QUINZE APELANTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Após detida análise dos autos, é indene de dúvidas a comprovação da autoria e da materialidade do delito de organização criminosa pelos apelantes.
    A materialidade do crime restou plenamente comprovada no inquérito policial e demais provas juntadas aos autos, mormente pelos autos de apresentação e apreensão de fls. 12, 23, 76, 88/90, 93, 453/454, 460/465, 470/471, 474/475, 477, 480/481, 490, 493/494, 498/499, 502, 507, 509/511 e 514; pelos laudos de exame de informática de fls. 24/28, 31/35, 105/108, 955/958, 960/962, 1292/1296, 1297/1300, 1396/1397, 1420/1423, 1457/1461, 1469/1470, 1493/1496, 1525/1528, 1532/1536, 1540/1543, 1571/1573, 1608/1612, 1639/1641, 1649/1653, 1655/1659, 1663/1666; pelos autos de reconhecimento de pessoa de fls. 126, 133, 141, 146, 151, 156, 163, 167, 175, 182, 186, 191, 199, 205, 211, 216, 220; pelo relatório final de fls. 569/591e por toda a prova oral produzida no inquérito policial e em Juízo.
    A autoria, da mesma forma, é inequívoca em relação aos recorrentes.
    O modus operandi da organização criminosa foi muito bem resumido em sentença (fls. 2.080/2.081): 
    (...)
    Nesse cenário, fica claro que todos os apelantes integravam a organização criminosa, cada um com sua devida tarefa. Vale destacar que os integrantes da organização criminosa não precisam se conhecer para que o crime descrito no artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 fique configurado, desde que o objetivo pretendido pelo grupo seja a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ou de caráter transacional 4 , o que restou plenamente atendido no presente caso, uma vez que a denúncia narra condutas consistentes em falsificação de documento particular, furtos qualificados e estelionatos.
    Pelos mesmos motivos, não há se falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), uma vez que as condutas dos apelantes atendem todos os elementos do tipo penal descrito na Lei n° 12.850/2013, quais sejam: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada, que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e c) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou de caráter transnacional.
    (...)
    Portanto, demonstrado nos autos que a associação formada entre os apelantes, além de ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tinha a finalidade de obter vantagem mediante a prática de crimes de falsificação de documento particular, furtos qualificados e estelionatos, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo delito de organização criminosa." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente